Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que inverteu o ônus da prova, no bojo da ação ajuizada por UESNE DIAS MENDES. O autor, beneficiário da gratuidade de justiça, ajuizou ação de cobrança de indenização securitária, ao argumento de que fora vítima de acidente de trânsito, no qual teve fratura dos membros inferiores, resultando em invalidez parcial. Requereu a produção de prova pericial e postulou a inversão do ônus da prova, ao argumento de que não teria condições financeiras de arcar com o respectivo custo. O pedido de inversão do ônus da prova foi deferido, sob o fundamento de que, embora seja ônus do autor a prova do fato constitutivo do direito, a experiência evidencia a dificuldade de encontrar perito que aceite o encargo quando a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o autor não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito e que é descabida a inversão do ônus financeiro da prova. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para revogar a decisão. Preparo regular sob ID 16325339. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou a redistribuição do ônus da prova. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Regra geral, vige no processo civil a distribuição estática do ônus da prova, de sorte que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito e ao réu, a prova de fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos. Não obstante, o Código de Processo Civil inovou ao permitir a possibilidade da distribuição dinâmica “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo” (art. 373, §1o). A inversão do ônus da prova foi decidida nos seguintes termos: “Quanto à análise do mérito, verifico que o presente feito não comporta julgamento antecipado tendo em vista que há fatos controvertidos que exigem a produção de prova pericial, nomeadamente no que diz respeito ao grau de invalidez em decorrência da lesão sofrida pela autora. Assim, para dirimir a controvérsia, entendo necessária a realização de perícia técnica para se apurar o grau da invalidez que acomete a requerente. Com efeito, a relação estabelecida entre segurado e a seguradora que administra o seguro DPVAT não se submete à incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de imposição legal que impossibilita a contratação livre, tanto pelo segurado quanto pela seguradora, das regras atinentes as coberturas e formas de indenização (Acórdão n.1130475, 07089843320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, a despeito de não ser cabível a aplicação das normas consumeristas, é forçoso reconhecer que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o direito probatório recebeu novos contornos. Assim, como regra geral, adota-se a distribuição estática do ônus da prova, com espeque no art. 373, incisos I e II do CPC/15, sem prejuízo da possibilidade de inversão do ônus da prova, com fulcro no §1o do referido dispositivo legal. Acerca da possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, o Códex processual vigente dispõe que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (art. 373, §1o). No caso vertente, verifica-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita e, na prática, as partes que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça encontram grande dificuldade na produção da prova pericial, especialmente porquanto em raríssimas oportunidades os médicos cadastrados no banco de peritos aceitam o encargo nos casos em que o responsável pelo pagamento tem a favor de si os benefícios da justiça gratuita. Desse modo, a jurisprudência pátria reconhece que o ônus tem se revelado excessivo e de difícil cumprimento. Assim, tenho que estão presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório, uma vez que a prova pericial se mostra inviável ou mesmo impossível de ser produzida e custeada pelo requerente, inexistindo óbice, contudo, para que a avaliação médica, necessária a elucidação do ponto controvertido da demanda, seja realizada e custeada pela ré.” Não se desconhece entendimento jurisprudencial desta Corte admitindo a inversão do ônus financeiro, embora se trate de matéria controvertida, tendo este Colegiado se manifestado contrariamente: INDENIZAÇÃO. DPVAT. PERÍCIA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 53/11. RESOLUÇÃO CNJ 127/11. 1. Não se confunde a distribuição do ônus da prova com a responsabilidade pelo adiantamento do montante referente aos honorários do perito, que, no caso, em se tratando de autor beneficiário da gratuidade, o custeio fica a cargo do Estado. 2. Logo, a inversão do ônus probatório não se justifica somente em razão da impossibilidade financeira daquele que requer prova pericial. (Acórdão 1199671, 07037832620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, o autor ajuizou ação sem anexar qualquer elemento de convicção quanto à extensão e consequências das lesões sofridas. Os únicos documentos juntados à inicial são cópia da ocorrência policial lavrada no dia do acidente e de seu prontuário médico junto ao sistema público de saúde. O laudo preliminar do IML, que se supõe elaborado, posto se tratar de acidente de trânsito com vítima, não foi trazido. A partir das informações e documentos, o que se evidencia até o momento, é que inexistiria informações acerca de eventuais sequelas ou redução da capacidade funcional, mas tão somente alegações. Lado outro, a decisão traz por fundamento que “na prática, as partes que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça encontram grande dificuldade na produção da prova pericial, especialmente porquanto em raríssimas oportunidades os médicos cadastrados no banco de peritos aceitam o encargo nos casos em que o responsável pelo pagamento tem a favor de si os benefícios da justiça gratuita”. O argumento da pura hipossuficiência financeira e para obter a inversão do ônus da prova, não satisfaz o requisito da lei adjetiva, na medida ser dever do Estado conferir meios à parte, que goza da gratuidade da justiça, de alcançar a prestação jurisdicional com isonomia e na sua plenitude. Não se pode supor que inexistirão peritos para atuar pela remuneração pré-fixada e nos processos em que a parte seja beneficiada da justiça gratuita. Mas se isso acontecer, poderá o julgador se valer os profissionais da rede pública de saúde, inclusive médicos legistas do IML. Da mesma maneira, deve-se oficiar à Corregedoria de Justiça, administradora do cadastro de peritos, acerca da reiterada negativa de determinado profissional em realizar perícia em prol dos hipossuficientes econômicos, de modo a permitir o aperfeiçoamento na composição daquela lista e em prol da sua finalidade Lembrando que, nessas hipóteses, a questão acerca do pagamento do auxiliar do juiz está regulamentada pela Resolução do CNJ n. 127/2011 e Portaria Conjunta 53/2011 desta Corte. Desta forma, não se mostra razoável a transferência à ré de um encargo próprio do autor e sem que haja elementos mínimos a justifica-la. Por fim, o risco de dano para o agravante se revela da própria hipossuficiência do agravado, de sorte que, caso se adiante às custas da perícia, mas posteriormente a recorrente sagre-se vencedora na demanda, não teria como ser ressarcida pela respectiva despesa. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão e tão somente quanto à distribuição do ônus da prova, ou seja, sem prejuízo do prosseguimento e produção de outros elementos probatórios e até final julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator